Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710499-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA NAZARE DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSANGELA NAZARE DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL (0716824-98.2022.8.07.0018), pela qual julgada parcialmente procedente a impugnação do Distrito Federal. Eis a decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ROSANGELA NAZARE DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que a exequente: (i) não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; (ii) não juntou procuração judicial; (iii) deveria ter juntado protocolo de requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo Sindicato; (iv) não possui legitimidade ativa, posto que não demonstrou filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva; (v) que o título encontra-se prescrito; (vi) requereu suspensão do presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 100, §§ 1o e 3o, da CF/88 c/c art. 525, §6o, do CPC; (vii) caso não acolha as impugnação acima, apresentou os cálculos que entende serem devidos (IDs 148388932 e 148388933) A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 150737587). É o relato do necessário. DECIDO. [ ] Assim, indefiro o pedido de suspensão. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. [grifos nossos] A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” – g.n. Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. [ ] Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". A exequente apresentou declaração que autoriza, expressamente, o destaque de honorários contratuais (ID 141361494). Assim, DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 15% (quinze por cento), em favor de ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO - OAB DF58547 - CPF: 017.265.381-92. Em vista da sobrecarga da Contadoria, o juízo em comum acordo com aquele órgão e a Secretaria, faculta ao exequente a juntada dos cálculos atualizados, nos termos desta decisão, e em observância às exigências do SAPRE (anexo). Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar planilha atualizada do débito. Sem manifestação, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão.” - ID 151049536, autos de origem 0716824-98.2022.8.07.0018 Nas razões recursais, a agravante ROSANGELA NAZARE DE SOUSA sustenta que “No que concerne fixado na sentença do título executivo, é bem claro a determinação do pagamento das prestações em atraso a partir da suspensão do pagamento, em janeiro de 1996, até o seu efetivo restabelecimento, que, conforme demonstrado através das fichas financeiras do(a) exequente, se deu a partir de novembro/2000. Destaca-se que a sentença foi proferida em 09/12/2009, ainda, cabe observar que ao longo do julgamento até o seu trânsito em julgado, não foi abordado qualquer questão sobre limitação temporal do direito, permanecendo esse ponto da r. sentença sem alteração.” - ID 44926735, pp. 2/3. Alega que “Mesmo que se observe que na fundamentação da sentença, o juízo cite que houve interposição de Mandado de Segurança sobre o mesmo objeto, em sua parte dispositiva a sentença prolatada não restringe o direito ao período anterior a interposição do MS, mas sim ao restabelecimento do pagamento do direito suprimido. Neste ponto, temos que entender que a fundamentação não faz coisa julgada, apenas deve noticiar os fatos do convencimento do magistrado ao aplicar o direito consignando-o na parte dispositiva da sentença.” - ID 44926735, p. 7. Acrescenta que “Há ainda que se observar que a sentença foi proferia de 2009, portanto a matéria deveria ter sido alegada na apelação, e conforme se demonstrou nada foi discutido neste sentido, operando-se a preclusão do direito neste ponto. Portanto, a matéria não deve ser mais objeto de discussão na fase de execução.” - ID 44926735, p. 9. E afirma que “o agravante não deve ser condenado em honorários de sucumbência, bem como deve se ajustar o honorários de sucumbência ao valor final da execução e majorar os honorários sucumbenciais.” - ID 44926735, p. 10. Aduz estarem satisfeitos os requisitos do efeito suspensivo: “O pedido de efeito suspensivo se baseia dos fundamentos jurídicos apresentados alhures, caracterizando-se o fumus boni iuris, destacando-se em especial o princípio da segurança jurídica visto o trânsito em julgado da referida ação que formou o título executivo. No que tange a periculum in mora tem-se a avaliar que a decisão proferida determina o prosseguimento da execução com o entendimento combatido, inclusive com a determinação de encaminhamento para a Contadoria Judicial para realização dos cálculos diante dos termos da decisão agravada ( )”. - ID 44926735, p. 10. Ao final, requer: “a) seja recebido e conhecido o presente recurso, bem como seja concedido o efeito suspensivo da decisão agravada para que a condenação do executado seja estendida a todo o período de supressão do auxílio alimentação, a partir de 01/01/1996, nos termos do título em execução; b) a intimação da parte agravadas para, querendo, apresentar resposta, conforme estabelece o art. 1.019, inciso II, do CPC; c) no mérito, seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados; d) condenação do agravado em honorários de sucumbência sobre o valor final da execução, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.” - ID 44926735, p. 11. Preparo regular (ID 44926738). É o relatório. Decido Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, ROSANGELA NAZARE DE SOUSA insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual julgada parcialmente procedente a impugnação do Distrito Federal “tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97.” - ID 151049536, autos de origem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. A agravante alega que o período do cumprimento de sentença deve observar o que foi definido na Ação Ordinária no 32159/97, na qual fixado que o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até a data do restabelecido do benefício (novembro/2000) e, não a data da impetração do Mandado de Segurança (28/4/1997) como definido na decisão agravada. Sem razão. Na origem, a agravante ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva individual de ação coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, conforme se verifica no dispositivo da sentença: “Ante o exposto e pelo que nos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido dos autos, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente deste a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5 (meio por cento) ao mês, contados da citação.” - ID 105787532, p. 8, autos de origem. Ocorre que, de acordo com a sentença, a discussão na referida ação coletiva n° 32159/97 só abrangia as parcelas compreendidas entre a suspensão do benefício (janeiro/96) e anteriores à impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97 impetrado pelo Sindicato, concomitante com a ação coletiva, buscando estabelecer o pagamento do benefício, conforme se verifica na fundamentação levada a efeito na preliminar da alínea “b”: “Da preliminar de falta de interesse de agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de maio de 2002: ( ). Destarte, verifico que houve parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das parcelas vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” - ID 105787532, p.5-6 Como se vê, nos autos da ação coletiva n° 32159/97, cuja sentença a agravante requer o cumprimento, somente se discutem os valores do benefício no período da data da suspensão (janeiro/96) e a data da impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97 (28/4/1997), como bem definido pelo Juízo a quo na decisão agravada. Destaca-se que não houve recurso do Sindicato contra a sentença, de modo que eventual pagamento das parcelas a partir de 28/4/997 até o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital 2.944, de 18 de abril de 2002, deveria ter sido buscada nos autos do Mandado de Segurança, no qual foi concedida a segurança para restabelecer o benefício antes mesmo da vigência da referida Lei Distrital. Assim, considerando que a parte exequente requereu o cumprimento de sentença de período não compreendido no título, houve sucumbência quanto ao ponto, sendo inafastável a fixação dos honorários advocatícios em favor do devedor (DF) em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Forte nesses fundamentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora